Tribunal: TJBA
Processo: 8075670-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8075670-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDNO ALVES DE MORAES RODRIGUES

Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS (SERASA LIMPA NOME). ALEGAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. CONTRATAÇÃO PRESENCIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora sustentou não haver contratado serviços junto à instituição financeira demandada, responsável pela anotação de dívida em seu nome.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve efetiva contratação de serviços financeiros entre as partes; (ii) se a anotação da dívida no portal de negociação foi indevida; e (iii) se há cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que o Autor realizou a contratação de venda financiada em estabelecimento comercial, assinando contrato de adesão, o que legitima a cobrança.

4. A prova documental (contrato assinado, ficha de aprovação, conferência de identidade) evidencia a contratação, legitimando a anotação da dívida.

5. A anotação em portal de negociação (“contas atrasadas”) não possui o mesmo caráter público de uma negativação nos órgãos de proteção ao crédito, tratando-se de exercício regular de direito do credor em buscar a satisfação do seu crédito.

6. A alegação de desconhecimento do débito, desacompanhada de prova de fraude, não afasta a presunção de veracidade da contratação.

7. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de dívida regularmente comprovada, inclusive por meio de cessão de crédito, desde que demonstrada a identidade e o consentimento do consumidor por meio de contrato assinado. 2. A anotação de “contas atrasadas” em portal de negociação de dívidas não configura negativação indevida ou ato ilícito, constituindo exercício regular de direito do credor. 3. A mera alegação de desconhecimento do débito, desacompanhada de prova mínima de fraude, não enseja declaração de inexistência de dívida nem reparação por danos morais.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0559668-65.2016.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8075670-50.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Edno Alves de Moraes Rodrigues e como Apelado o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos Npl Ipanema VI – Não Padronizado, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso.

S
alvador
/BA
, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente
/Relator